Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701240-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN DA SILVA SENA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO “Vistos etc.” O querelante da ação penal privada n. 0723811-30.2020.8.07.0016 requer sua habilitação formal como interessado no presente habeas corpus, cujo objeto é o trancamento da aludida ação, justificando, para tanto, a irradiação dos efeitos deste writ em sua posição jurídica, podendo suportar prejuízos em eventual concessão da ordem. Nesse ínterim, pugna pela habilitação como terceiro interessado, assegurando-lhe o direito de oferecer razões escritas, bem como de realizar sustentação oral. É o relatório. Decido. A habilitação como interessado em processo de habeas corpus, a meu sentir, não se mostra possível. Isso porque, a estreita via desse remédio constitucional não permite dilação probatória, dirigindo-se por prova pré-constituída. Ademais, sequer há previsão legal para este intento, sendo a regularidade do procedimento permeada pela fiscalização do Ministério Público. Nesse sentido: 20130020124614HBC, Rel. João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito